Tribunal: TJPA
Processo: 0810449-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810449-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ DO VALLE MIRANDA JUNIOR

AGRAVADO: THIAGO SALAMEH BRAGA DO VALLE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/ABRIL/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0810449-85.2021.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE/EMBARGADO:

THIAGO SALAMEH BRAGA DO VALLE MIRANDA.

ADVOGADA:

FERNANDA DA COSTA SILVA CUNHA (OAB/PA N. 23.416)..

EMBARGADO/EMBARGANTE:

LUIZ DO VALLE MIRANDA JUNIOR.

ADVOGADO:

MARCOS VINICIUS COROA SOUZA (OAB/PA n. 15.875).

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, i
nclusive para fins de prequestionamento,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0810449-85.2021.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE/EMBARGADO:
THIAGO SALAMEH BRAGA DO VALLE MIRANDA.

ADVOGADA:
FERNANDA DA COSTA SILVA CUNHA (OAB/PA N. 23.416)..

EMBARGADO/EMBARGANTE:
LUIZ DO VALLE MIRANDA JUNIOR.

ADVOGADO:
MARCOS VINICIUS COROA SOUZA (OAB/PA n. 15.875).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos, respectivamente, por
THIAGO SALAMEH BRAGA DO VALLE MIRANDA
e
LUIZ DO VALLE MIRANDA JUNIOR
aduzindo a existência de contradição e de omissão no Acórdão desta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado, através da qual o recurso de agravo interno interposto pelo segundo embargante foi conhecido e desprovido.

Em suas
razões
, o primeiro embargante sustenta que o Acórdão seria contraditório por não ter condenação o então agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Já o segundo embargante aduz em suas razões que a omissão restaria caracterizada, por não ter havido manifestação sobre a alegação de “impossibilidade de levantamento de valores antes do TRÂNSITO EM JULGADO da Exceção de Pré-executividade”.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 18 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, conforme relatado, aduzem os embargantes que a decisão embargada padece de contradição e de omissão.

Avançando, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
. Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

Dito isto, resta claro que o Acórdão embargado não possui qualquer contradição, pois foi claro ao especificar os motivos pelos quais a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, não era aplicável à espécie.

Ademais,
“A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC não é consequência automática do não conhecimento ou do não provimento unânime do agravo interno quando em virtude do regular direito de recorrer e não verificada hipótese de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária”

(AgInt no AREsp n. 2.294.014/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Da mesma forma, não resta caracterizada a omissão apontada pelo segundo embargante, pois assim constou expressamente do Acórdão embargado:

“Avançando, tenho a esclarecer que a determinação de levantamento dos valores bloqueados se deu por se tratar de verba de natureza alimentar, cuja existência da dívida não é questionada pelo recorrente.

Ademais, de acordo com o art. 995, do CPC “Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”. Ora, ao agravo de instrumento não foi atribuído efeito suspensivo e, no mérito, o recurso foi desprovido. Desta forma, a consequência é o levantamento dos valores, mesmo porque o recurso de agravo interno, único possível de ser interposto com a finalidade de reforma da decisão, como, inclusive, o fez o recorrente, não possui efeito suspensivo intrínseco, nem tampouco esse efeito foi requerido em suas razões”.

O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de contradição e de omissão, a verdade é que a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que os recorrentes buscam a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

P. R. I. Oficie-se no que couber.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/04/2024